Tribunal: TJSP
Processo: 1007201-95.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Falha na prestação de serviços não observada. Boleto falso. Requeridos que não devem ser responsabilizados. Nada há nos autos que indique que eventual omissão dos réus

Ementa:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. Falha na prestação de serviços não observada. Boleto falso. Requeridos que não devem ser responsabilizados. Nada há nos autos que indique que eventual omissão dos réus ou a participação efetiva de um de seus prepostos tenha sido responsável pelo evento narrado na petição inicial. Beneficiário diverso do banco credor. Decisão preservada.

Recurso desprovido.